Tribunal: TJDFT
Processo: 0001644-85.2014.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.

2. Na fase de pronúncia, o afastamento de qualificadoras somente é possível quanto estas não encontrarem qualquer suporte nas provas dos autos. Não sendo este o caso, devem ser submetidas aos jurados.

3. Os elementos probatórios justificam a qualificadora do motivo torpe, uma vez que o crime pode ter sido cometido por vingança.

4. No que toca ao recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, as provas coligidas aos autos demonstram que as vítimas foram pegas de surpresa com os disparos de arma de fogo, de forma a demonstrar, a princípio, que a ação do acusado impossibilitou qualquer forma de defesa.

5. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de inquéritos e processos em curso contra o réu, bem como para assegurar a instrução do processo, uma vez que o réu ameaçou testemunhas que depuseram nos autos e novamente deverão depor quando do seu julgamento em plenário

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.